Tribunal: TJDFT
Processo: 0712822-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ACERTO DE CONTAS DE FÉRIAS. APURAÇÃO QUE RESULTOU EM RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS. DEVIDA.
1. Nos termos do art. 121, caput e §2o, da LC n.o 840/2011, em caso de aposentadoria, o servidor tem direito de receber os créditos a que faz jus até a data do evento; por outro lado, havendo débito do servidor com o erário, tem ele de ser deduzido integralmente dos créditos que tenha ou venha a ter em virtude do cargo ocupado.
2. É o “acerto de contas” que apura os créditos ou débitos do servidor, em razão da saída do cargo, cuja regulamentação para os servidores públicos do Distrito Federal é realizada pela Instrução Normativa n.o 03, de 18 de abril de 2022.
3. Na hipótese sob julgamento, por ocasião da aposentadoria da servidora/recorrente, que se deu no ano de 2021, restou apurado, no que tange ao acerto financeiro de férias, que a quantidade de período de férias usufruídas pela servidora, durante toda a sua vida funcional, era superior à quantidade de períodos aquisitivos, considerados data a data, de forma que era devida a devolução proporcional da remuneração e do adicional de férias, nos termos previstos no art. 25, §2o, da Instrução Normativa mencionada.
4. Considerando que a hipótese sob julgamento - acerto de contas em razão de aposentadoria - não se amolda ao tema do pagamento indevido a servidor, seja por erro operacional, de cálculo ou interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, não deve ser resolvida com base na tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 1.009.
5. Ausente ilegalidade por parte do Distrito Federal, sobretudo porque o débito de férias apurado foi descontado de outros créditos apurados em favor da servidora, nos termos do §2o do art. 121 da LC n.o 840/2011, a sentença que somente julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais não merece reparo.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Parte recorrente/vencida condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.